Tribunal: TJDFT
Processo: 0748004-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUANTUM DEBEATUR. PERÍCIA JUDICIAL. NOTAS FISCAIS. EXTRATOS BANCÁRIOS. ANOTAÇÕES CONTÁBEIS. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. Ao analisar os documentos apresentados pelo credor, para a apuração do quantum debeatur, o Perito considerou que os extratos de transações bancárias e os documentos contábeis de controle interno dos períodos devidos não possuem indicativos de que os valores neles relacionados sejam provenientes da relação contratual firmada entre as partes. Apesar de não haver irregularidade na utilização, pelo expert, de outros documentos que não apenas notas fiscais, para a apuração do valor devido, certo é que tais documentos deveriam apresentar uma mínima indicação de que se trata de valores pagos pela agravante em favor da agravada, o que não foi demonstrado, inviabilizando, assim, a utilização dos extratos bancários como prova.